Tribunal: STF
Processo: RE 1418822
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE, TEMA RG Nº 793: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Relatório 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, cuja ementa e trechos relevantes destaco:



    “RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO À SAÚDE – TEMA 793-RG DO STF – NÃO APLICAÇÃO EM CASO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 19, p. 1; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, o Município de Jacutinga/MG aponta violação ao art. 23, inc. II, da Constituição da República e inobservância do Tema RG nº 793, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão do Estado de Minas Gerais no polo passivo da demanda. Discorre sobre a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. Aduz que a cirurgia pleiteada deve ser realizada em centros regionais, a cargo do Estado, em razão da complexidade e do custo. (e-doc. 24). 



    É o relatório. 



    Análise



    4. Com efeito, no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE, de relatoria do e. Ministro Luiz Fux, o Supremo fixou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Sendo que, na deliberação dos embargos de declaração, RE nº 855.178-RG-ED/SE, restou assente pelo Redator do acórdão, e. Ministro Edson Fachin, que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    5. Ademais, nesse julgamento foi estabelecido que a União e o ente federado integrado pelo Município deverão compor o polo passivo da lide somente quando a demanda referir-se ao fornecimento de medicamento ou tratamento não incluídos nas políticas públicas de saúde.



    6. No caso vertente, o Juízo da Comarca de Jacutinga/MG, na sentença proferida, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município “a fornecer ao requerente o procedimento cirúrgico pleiteado na inicial – prótese total de quadril –, no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas.” (e-doc. 14, p. 3).



    7. Por sua vez, o Colegiado de origem confirmou essa sentença e assentou que o Tema RG nº 793 não é cabível ao caso concreto para a formação do litisconsórcio passivo necessário, no desiderato da inclusão do Estado de Minas Gerais à lide. Eis alguns trechos do acórdão:



    “Diante deste panorama, entendo que o Tema 793-RG do STF não se aplica em casos como o ora debatido nos autos em que se aprecia a questão em torno da responsabilização do ente público no tocante às demandas prestacionais na área da saúde voltadas para a realização de procedimentos cirúrgicos. 



    Em que pese o Município Recorrente asseverar em suas razões recursais que a cirurgia objeto da lide é classificada como procedimento de alta complexidade e também de alto custo, de modo que se faz necessária a inclusão do Estado de Minas Gerais no polo passivo da lide por força do Tema 793-RG do STF, já consignei por ocasião do voto proferido no recurso AI 6900130-02.2020.8.13.0525 (ID 439341652) que o Estado de Minas Gerais chegou a compor o polo passivo desta demanda, mas que a pedido do próprio Recorrido, o juízo a quo homologou o pedido de desistência da ação em relação àquele ente público. 



    Nessa esteira, não cabe novamente (re)discutir a questão em torno da inclusão ou não do Estado de Minas Gerais no polo passivo da lide, notadamente porque a parte interessada, ou seja, o Recorrido, quis que a presente demanda prosseguisse apenas contra o Município de Jacutinga, ora Recorrente, sendo inafastável a conclusão em torno da responsabilidade deste último quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico por força do art. 196 da Constituição da República de 1988, que, por sua vez, dispõe acerca da responsabilidade solidária dos entes da federação em relação às demandas prestacionais na área da saúde. 



    Acrescento que é dispensável a realização de exame técnico ou mesmo pericial acerca da necessidade e conveniência da realização do procedimento cirúrgico em discussão, na medida que a Inicial está devidamente instruída com documentos e relatórios médicos (ID 438695472), os quais apontam a imprescindibilidade da realização daquele procedimento, já que sua ausência implicará me perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar do Recorrido. 



    Importante salientar, no ponto, que o Município Réu já disponibilizou o procedimento cirúrgico ao Recorrido conforme manifestação ID 438696238 e documentos que a acompanham (ID’s 438696239 e 438696240). 



    Ao fim e ao cabo, concluo que o Juiz Sentenciante deu o correto desfecho à lide, devendo a sentença recorrida, por isso mesmo, ser mantida por seus próprios, legais e jurídicos fundamentos, não havendo cogitar compelir o Estado de Minas Gerais em proceder eventual ressarcimento dos gastos, pois já não participa mais da relação jurídica em discussão nos autos, ante a homologação do pedido de desistência ID 438695488.



    POSTO ISSO, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Inominado ID 438696230 interposto pelo Recorrente Município de Jacutinga e CONDENO-O ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.” (e-doc. 19, p. 4; grifos nossos). 



    8. Em conclusão, observo que não restou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793. 



    Dispositivo 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 19, p. 4), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator